Tribunal: TJES
Processo: 5004130-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004130-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HELIO MOTA DE SOUZA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004130-17.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELIO MOTA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO ROBERTO ALVES SANTOS - ES26212-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (cópia no evento 1476316), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
H
É
LIO MOTA DE SOUZA
contra suposto ato coator praticado pelo Subsecretário para Assuntos do Sistema Penal, deferiu a medida liminar postulada para, suspendendo os efeitos da Portaria nº 468-S, de 14.06.2021, determinar que a Administração Pública restabeleça a lotação do impetrante no Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS) e concedeu a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1476307, em síntese, o ente público agravante aduz, em síntese: I) preliminarmente, a inadequação da via eleita, eis que “
a prova documental pré-constituída não demonstra, de forma inequívoca, o alegado direito, à luz da impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança
” (fl. 06); II) no mérito, “
localização ex officio encontra motivação legal nos artigos 33, § 1º, e 34, ambos da LCE nº 46/1994, no art. 3º, XIII, na LCE nº 637/2012 e no art. 52 do Decreto nº 3987-R/2016, bem como motivação de fato na necessidade da Administração Pública gerenciar os órgãos públicos, em particular a complexa e delicada estrutura de segurança das unidades prisionais, situação devidamente apresentada no ato administrativo
” (fl. 07); III) “
A decisão administrativa está na prática de bons atos de gestão, com o escopo de satisfazer a finalidade legal maior, que é o próprio interesse público, que na hipótese privilegia a segurança no interior do estabelecimento penal, bem como, por consequente, de toda a sociedade capixaba, ou seja, é com base no exame das demandas reais em certas localidades, no binômio dos cargos existentes - vagos nas unidades prisionais que ocorreu o legítimo exercício do juízo de conveniência e oportunidade administrativa na Portaria nº 468-S/2021
” (fl. 07); IV) “
fosse a previsão legal de lotação direito subjetivo, instaurar-se-ia o caos na estrutura administrativa, que a todo momento estaria na contingência de ter que reorganizar escalas, número de pessoal para atendimento da população, realizar remanejamentos ex officio, etc
” (fl. 07/08); V) “
A remoção ex officio está pautada no interesse da Administração Pública, dentro das prerrogativas relacionadas à coordenação, articulação, planejamento, implantação e controle da política penitenciária estadual, afetas ao juízo de mérito administrativo
” (fls. 08/09); VI) “
A parte Recorrida não demonstra porque a Administração Pública errou ao aplicar os critérios de localização previstos no art. 35, § 2º, da LCE nº 46/1994, utilizando meras conjecturas que demandam, isso sim, dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança
” (fl. 09).

No evento 1488339 foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no evento 1686772, junto aos documentos dos eventos 1686856 e 1686857, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 1826936, opinando pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (cópia no evento 1476316), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
H
É
LIO MOTA DE SOUZA
contra suposto ato coator praticado pelo Subsecretário para Assuntos do Sistema Penal, deferiu a medida liminar postulada para, suspendendo os efeitos da Portaria nº 468-S, de 14.06.2021, determinar que a Administração Pública restabeleça a lotação do impetrante no Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS) e concedeu a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1476307, em síntese, o ente público agravante aduz, em síntese: I) preliminarmente, a inadequação da via eleita, eis que “
a prova documental pré-constituída não demonstra, de forma inequívoca, o alegado direito, à luz da impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança
” (fl. 06); II) no mérito, “
localização ex officio encontra motivação legal nos artigos 33, § 1º, e 34, ambos da LCE nº 46/1994, no art. 3º, XIII, na LCE nº 637/2012 e no art. 52 do Decreto nº 3987-R/2016, bem como motivação de fato na necessidade da Administração Pública gerenciar os órgãos públicos, em particular a complexa e delicada estrutura de segurança das unidades prisionais, situação devidamente apresentada no ato administrativo
” (fl. 07); III) “
A decisão administrativa está na prática de bons atos de gestão, com o escopo de satisfazer a finalidade legal maior, que é o próprio interesse público, que na hipótese privilegia a segurança no interior do estabelecimento penal, bem como, por consequente, de toda a sociedade capixaba, ou seja, é com base no exame das demandas reais em certas localidades, no binômio dos cargos existentes - vagos nas unidades prisionais que ocorreu o legítimo exercício do juízo de conveniência e oportunidade administrativa na Portaria nº 468-S/2021
” (fl. 07); IV) “
fosse a previsão legal de lotação direito subjetivo, instaurar-se-ia o caos na estrutura administrativa, que a todo momento estaria na contingência de ter que reorganizar escalas, número de pessoal para atendimento da população, realizar remanejamentos ex officio, etc
” (fl. 07/08); V) “
A remoção ex officio está pautada no interesse da Administração Pública, dentro das prerrogativas relacionadas à coordenação, articulação, planejamento, implantação e controle da política penitenciária estadual, afetas ao juízo de mérito administrativo
” (fls. 08/09); VI) “
A parte Recorrida não demonstra porque a Administração Pública errou ao aplicar os critérios de localização previstos no art. 35, § 2º, da LCE nº 46/1994, utilizando meras conjecturas que demandam, isso sim, dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança
” (fl. 09).

Consoante salientado na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, não é possível vislumbrar, nesse momento processual, que o agravado ostenta direito líquido e certo de manter sua localização no Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS), mesmo que existam outros inspetores penitenciários com menor tempo de serviço prestado à Administração Pública na referida unidade prisional, como alegado pelo recorrido na exordial.

Isto porque, o artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não induz que a remoção de ofício recaia automaticamente sobre os servidores com menor antiguidade, porque estipula mera preferência.

É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade.

In casu
, o inspetor penitenciário não goza de inamovibilidade, sendo salutar a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança do recorrido.

Reputo que a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021 (fl. 05 do evento 1476315) possui motivação idônea, porque foi embasada no §1º do artigo 33 e no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, assim como no inciso XIII do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais (artigo 52 do Decreto nº 3.987-R).

Ademais, é assente na jurisprudência pátria que os atos de remoção
ex officio
podem ser motivados posteriormente, ainda que na esfera judicial. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE OFICIO AGENTE PENITENCIÁRIO INTERESSE PÚBLICO REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade e a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vêm sedimentando o entendimento no sentido de que os atos de remoção ex offício dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que a posteriori, dos motivos que levaram o agente público a praticar o ato administrativo. 3. Portanto, a remoção de ofício, fundamentada, ainda que posteriormente, no interesse do serviço, determinada por autoridade competente, constitui ato administrativo perfeito.
4. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180042853, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019)

Por fim, ressalto que o fato de o recorrido haver obtido êxito em mandado de segurança anterior impetrado com o fito de suspender outra Portaria que o havia removido em meados de 2020 (Proc. nº 0012369-57.2020.8.08.0024) e haver sido editada nova Portaria posteriormente removendo-o, não são capazes de demonstrar a existência de “perseguição” por parte do ente público ou da autoridade apontada como coatora em face do recorrido.

Tal circunstância somente corrobora a imperiosa necessidade de remoção do servidor, adiada por cerca de 01 (um) ano em decorrência do processo anteriormente ajuizado e da medida liminar concedida por meio da decisão recorrida.

Outrossim, a transferência não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária que também é localizada na região metropolitana
1
, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento do impetrante/recorrido.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para revogar a tutela de urgência deferida na decisão recorrida.

É como voto.

1
Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV V – Xuri)

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA –
ATO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO – INSPETOR PENITENCIÁRI
O
– DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
–
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1
.
Não é possível vislumbrar, nesse momento processual, que o agravado ostenta direito líquido e certo de manter sua localização no Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS), mesmo que existam outros inspetores penitenciários com menor tempo de serviço prestado à Administração Pública na referida unidade prisional, como alegado pelo recorrido na exordial. Isto porque, o artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não induz que a remoção de ofício recaia automaticamente sobre os servidores com menor antiguidade, porque estipula mera preferência.

2.
É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade.

3
.
In casu
, o inspetor penitenciário não goza de inamovibilidade, sendo salutar a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança do recorrido.

4.
A Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021 possui motivação idônea, porque foi embasada no §1º do artigo 33 e no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, assim como no inciso XIII do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais (artigo 52 do Decreto nº 3.987-R). Ademais, é assente na jurisprudência pátria que os atos de remoção
ex officio
podem ser motivados posteriormente, ainda que na esfera judicial. Precedente.

5.
O fato de o recorrido haver obtido êxito em mandado de segurança anterior impetrado com o fito de suspender outra Portaria que o havia removido em meados de 2020 (Proc. nº 0012369-57.2020.8.08.0024) e haver sido editada nova Portaria posteriormente removendo-o, não são capazes de demonstrar a existência de “perseguição” por parte do ente público ou da autoridade apontada como coatora em face do recorrido. Tal circunstância somente corrobora a imperiosa necessidade de remoção do servidor, adiada por cerca de 01 (um) ano em decorrência do processo anteriormente ajuizado e da medida liminar concedida por meio da decisão recorrida.

6.
Outrossim, a transferência não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária que também é localizada na região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento do impetrante/recorrido.

7.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Eminente Relatora.